Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708123-46.2025.8.07.0018 APELANTE: PATRICIA DIAS PEIXOTO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação interposta sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, por parte que não é beneficiária da justiça gratuita. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator